Tribunal: TCU
Processo: 014.715/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6935/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Cleunise Salete Bastos, Gizelda Oliveira Braz da Silva e Ieda de Souza Leite Lobo: 1. Processo TC- Processo 014.715/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleunise Salete Bastos (XXX.360.260-XX); Gizelda Oliveira Braz da Silva (XXX.791.424-XX); Ieda de Souza Leite Lobo (XXX.384.617-XX); Rayanne Riboura do Patrocínio Aragão dos Santos (XXX.210.287-XX); Vera Lúcia Silva de Souza (XXX.389.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1.1. demonstre, no prazo de quinze dias, que o sr. Nilson Leite Lobo contribuiu, em algum momento no período de abril de 2000 a agosto de 2019, para a pensão militar com base no soldo de Marechal do Ar ou que o interessado optou por contribuir com base no soldo de dois postos acima daquele com base no qual era remunerado; 1.7.1.2. informe se estão sendo aplicadas as disposições contidas no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 aos proventos de pensão da sra. Gizelda Oliveira Braz da Silva, uma vez que acumula pensão militar com pensão do regime geral, também instituída pelo sr. Carlos Roberto Braz da Silva; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine a regularidade de se atribuir proventos de reserva ao militar Ivo Ferreira Bastos com base no soldo de Segundo-Tenente; 1.7.3. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social da acumulação de benefícios pensionais por parte da sra. Gizelda Oliveira Braz da Silva.